Tribunal: TJES
Processo: 0001043-86.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Resistência; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Leve; Crimes cometidos contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 143 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0001043-86.2022.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS DA ROS RECLA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001043-86.2022.8.08.0006

RECORRENTE: LUCAS DA ROS RECLA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ART. 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 2. APLICAÇÃO DO TEMA Nº 660 DO STF. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
DISTINGUISHING
NÃO EVIDENCIADO. DESPROVIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo Interno no Recurso Extraordinário interposto em face de decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao apelo extremo. O recurso extraordinário foi inadmitido, em um capítulo, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil e, no outro, foi conferida negativa de seguimento com base na aplicação do Tema nº 660 do Supremo Tribunal Federal. O objetivo recursal é o afastamento da incidência do referido tema, sob a tese de
distinguishing
fundado na ofensa direta à inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, da CF), bem como o processamento do recurso excepcional. O agravo interno não foi conhecido quanto ao primeiro capítulo e, no mérito da parte conhecida, teve provimento negado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (I) Definir se constitui erro grosseiro a interposição de agravo interno contra decisão que inadmite recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil; (II) Verificar se a alegada nulidade de busca domiciliar e ofensa ao contraditório e à ampla defesa configuram violação constitucional direta apta a afastar a incidência do Tema nº 660 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O manejo de agravo interno para impugnar capítulo de decisão que inadmite recurso extraordinário com suporte no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil configura erro grosseiro. A legislação processual dispõe sobre recurso específico para essa hipótese (o agravo em recurso extraordinário, previsto no artigo 1.042 do CPC), circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade e determina o não conhecimento do recurso neste ponto.

4. A arguição de ofensa direta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da inviolabilidade do domicílio exige a verificação prévia da legalidade da busca pessoal. O exame obrigatório dos requisitos fixados no artigo 240, §2º, do Código de Processo Penal demonstra o caráter eminentemente infraconstitucional da controvérsia, o que atrai a incidência do Tema nº 660 do Supremo Tribunal Federal e fulmina a tese de distinção (distinguishing) para o caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A interposição de agravo interno contra decisão que nega trânsito a recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil constitui erro grosseiro, por haver previsão expressa do agravo do artigo 1.042 do mesmo diploma legal.

2. A controvérsia sobre violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal que demande a análise prévia de normas processuais penais (validade de busca à luz do artigo 240 do CPP) ostenta natureza infraconstitucional, aplicando-se a ausência de repercussão geral fixada no Tema nº 660 do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, inciso XI; Código de Processo Civil, arts. 932, II, 1.030, I, "b" e V, e 1.042; Código de Processo Penal, art. 240, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na Rcl n. 49.456/RS, 1ª Seção, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 14.04.2026; STF, ARE 1444827 AgR, Tribunal Pleno, rel. Min. Rosa Weber, j. 28.08.2023; STF, RE n. 584.608 (Tema n. 660 do STF), rel. Min. Ellen Gracie, j. 13.03.2009.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001043-86.2022.8.08.0006

RECORRENTE: LUCAS DA ROS RECLA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Lucas da Ros Recla, em face da decisão desta Vice-Presidência (id. 18623231) que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil, em razão da aplicação do Tema nº 660 do Supremo Tribunal Federal.

Nas razões da insurgência (id. 18794254), o recorrente suscita a nulidade por invasão domiciliar, sustentando o equívoco na aplicação da Súmula 279/STF e a manifesta contrariedade ao Tema 280 da Repercussão Geral. Aduz, outrossim, que a fundamentação recursal é idônea e específica, o que afasta o óbice da Súmula 284/STF. Quanto ao Tema 660/STF, defende a ocorrência de distinguishing, por se tratar de violação direta ao art. 5º, XI, da CF/88, uma vez que a entrada forçada na residência ocorreu sem mandado judicial ou demonstração de fundadas razões prévias. Requer, assim, a reforma da decisão monocrática para que, afastados os óbices de admissibilidade, o recurso extraordinário seja regularmente processado e provido.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões em id. 19293690, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é possível aferir que o presente recurso merece parcial conhecimento.

No que concerne à apontada burla ao direito à inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, CF), o recurso não ultrapassa o juízo de prelibação.

Isto ocorre porque o recurso extraordinário foi especificamente inadmitido neste ponto com base no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. Nessas hipóteses, o instrumento processual adequado para impugnar a decisão é o agravo previsto no artigo 1.042 da norma. O manejo do agravo interno para tal desiderato configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade e o conhecimento da insurgência neste capítulo.

Sobre o tema, é importante trazer à baila o seguinte precedente:

“(...) 4. Conforme jurisprudência consolidada desta Corte, se o recurso especial tem seu seguimento negado na origem com fundamento na aplicação da sistemática da repercussão geral ou de precedente qualificado, inclusive em juízo de retratação (arts. 1.030 e 1.040 do CPC), é cabível apenas o agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, sendo incabível o agravo do art. 1.042 do mesmo diploma legal, o que configura erro grosseiro. 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ. AgInt na Rcl n. 49.456/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 14/4/2026, DJEN de 17/4/2026.)”

Diante disso, pertinente à violação ao disposto no artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna, impõe-se o não conhecimento do presente recurso.

Quanto ao ponto remanescente, relativo à alegada distinção do caso concreto com o Tema nº 660 do Supremo Tribunal Federal, ao qual a apreciação deste agravo interno fica adstrita, passo ao exame do mérito.

A defesa sustenta que a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa seria direta. Contudo, a análise da apontada violação perpassa, obrigatoriamente, pela verificação da legalidade da busca pessoal, o que exige o exame dos requisitos previstos no artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal.

A propósito, segue a tese firmada (Tema nº 660, STF): “
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009
.”

Nesse contexto, revela-se acertada a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

Segue precedente da Corte Suprema na análise da matéria:

“(...) 1. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegada violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1444827 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-09-2023 PUBLIC 04-09-2023)”

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, no que toca à aplicação do Tema nº 660 do Supremo Tribunal Federal, a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Relator.
Acompanho o e. Relator para negar provimento.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Acompanho o relator.